Tribunal: STF
Processo: RE 78215
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-03
Data de publicação: 1974-09-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE LINHA DE ONIBUS EM
ÁREA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO (ART. 1. DA
LEI 1.533/51). PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PREFEITURA E
JULGADO PREJUDICADO O SEGUNDO RECURSO.